Tribunal: TJPA
Processo: 0015475-29.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015475-29.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE ANTONIO FARIAS DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 147,
DO CPB, C/C ART. 7º, II E V DA LEI 11.340/06.

DA CONDENAÇÃO.
PROCEDENTE
.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR DEMAIS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS, INCLUSIVE DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDA CAUTELAR EM SEU FAVOR, RESTANDO COMPROVADAS AS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO APELANTE, NÃO HAVENDO COMO SE MANTER A ABSOLVIÇÃO, POIS PRESENTES TODAS AS ELEMENTARES DO TIPO, CONSISTENTE NO DOLO DE AMEAÇAR À VÍTIMA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de novembro de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo representante do Ministério Público em desfavor de
JOSÉ ANTÔNIO FARIAS DA CONCEIÇÃO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Capital, que o absolveu da prática do crime tipificado no artigo 147, do Código Penal c/c art. 7º, II e V da Lei 11.340/06.

Narrou a denúncia, ID 10953808, que no dia 23 de junho de 2019, por volta das 20 horas, a vítima Francisca das Chagas Ferreira de Lima, foi ameaçada pelo ora apelado, com quem mantinha um relacionamento amoroso.

Conforme os autos, a vítima compareceu na Delegacia Especializada para registrar contra seu ex-namorado, ora apelado, um boletim de ocorrência onde relatava a prática por este de ameaças; que vítima e apelado namoraram por cerca de 10 anos e terminaram o namora em razão dos ciúmes doentios do apelado, razão pela qual este passou a perseguir e a acusava de ter outro.

De acordo com a denúncia, o casal já estava separado há cerca de 01 ano e tentaram reatar o relacionamento, porém, o apelado não muda e mantém seus ciúmes de forma doentia, tendo chegado a indagar aos vizinhos da vítima a que horas esta sai de sua residência, a que horas chega e o tipo de roupa que usa, tendo relatado à vítima que em dada oportunidade quase atropelou um casal que seguia de motocicleta por julgar ser a passageira a vítima, só não o fazendo porque a mulher tirou o capacete e ele pode ver que não se tratava de sua ex namorada, o que obrigou a vítima a mudar de residência sem informar o endereço a ninguém, pois teme por sua integridade física.

Que no dia 23/06/2019, por vota das 20 horas e 50 minutos, a vítima recebeu uma mensagem via whatsap do ora apelado com ameaças, tendo ido à casa de sua irmã afirmando que aconteceria uma tragédia e que jogou um bilhete por baixo de sua porta onde continha novas ameaças, razão pela qual desejava representar contra o ora apelado, além de requerer medidas protetivas.

Em razão do ocorrido ofereceu o Ministério Público denúncia contra o ora recorrido requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 147, do Código Penal c/c art. 7º, II e V, da Lei 11.340/06.

Em ID 10953809, recebida a denúncia.

Em ID 10953811, resposta à acusação.

Em ID 10953814, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 10953812/24.

Memoriais Ministeriais, em ID 10953825.

Alegações Finais em ID 10953826/27.

Em Sentença, ID 10953828, o magistrado singular, absolveu o ora apelado sob a alegação de ausência de provas, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Em razões recursais, ID 10953831/32, requereu o representante do órgão ministerial reforma da sentença absolutória para que seja reconhecida a procedência da denúncia e condenado o apelado uma vez que teria este proferido as ameaças contra a vítima, como provado nos autos.

Em contrarrazões, ID 10953838, a Defensoria Pública manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal por ausência de provas de autoria e materialidade.

Encaminhado o feito à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise e parecer, esta se manifestou, em ID 11342329, pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de apelação interposto em desfavor de
JOSÉ ANTÔNIO FARIAS DA CONCEIÇÃO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Capital, que o absolveu da prática do crime tipificado no artigo 147, do Código Penal c/c art. 7º, II e V da Lei 11.340/06.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito da demanda.

Da Condenação
: Pretende o representante do órgão ministerial revisão da sentença para que seja o apelante condenado, pois, afirma, teria este efetivamente proferido ameaças contra a vítima, sua ex-namorada.

Entendo advir razão ao apelo.

Do arcabouço probatório colacionado aos autos, tem-se como provados os termos da denúncia, pois se observa que o apelado efetivamente vinha proferindo ameaças contra a vítima, como se observa do boletim de ocorrência, acostado no documento de ID 10953804, fls. 01/02; pelo termo de declarações prestado pela vítima, ID 10953804, fls.03, bem como pelo termo de ciência das medidas que em favor da vítima foram deferidas, ID 10953804, fls.04.

Tem-se ainda, como prova das ameaças perpetradas pelo apelado,
print
das mensagens que este enviara à vítima, ID 10953804, fls.05, onde afirma: “
vc tá com alguém no francy vc vai ver a tragédia que vai acontecer ou eu o ele pode esperar
...”

A corroborar as ameaças perpetradas pelo apelante, tem-se o depoimento da vítima, que em Juízo afirmou:

"(...) tinha um relacionamento com o acusado, que não moravam juntos, mas que ele ficava mais tempo na casa dela do que na dele e que teve que mudar de casa devido as ameaças praticadas pelo acusado; que se sentia aprisionada na própria casa, por este motivo, teve que mudar sua rotina, que seu filho passou a levá-la ao trabalho, pois o acusado ficava lhe vigiando. desta maneira, teve que sair de sua casa e alugou um apartamento para que ele não tivesse acesso a sua casa; que o acusado ficava mandando mensagens ameaçadoras via sms, onde dizia: “que se a encontrasse com alguém ia morrer” (textuais), assim como o réu deixou um bilhete no seu local de trabalho dizendo que, ele iria procurá-la e onde ela estivesse ele iria encontrá-la; que o acusado disse para ela que: “dois dias antes, ele tinha certeza de ela estava em uma moto com outro rapaz” (textuais), nesta ocasião, a vítima o questionou dizendo que: “se o acusado não sabia que naquele horário ela estaria no local de trabalho como ela e poderia estar em uma moto com outro homem no Guamá? ” (textuais), e ele respondeu que: “a mulher na moto era muito parecida com ela, que ele ficou enlouquecido e queria encostar o ônibus que dirigia na moto e que só não o fez porque a moça desceu do veículo e tirou o capacete, ocasião em que viu que não se tratava de Francisca” (textuais); que, por tudo isso, se sentiu ameaçada, e resolveu procurar a delegacia para registrar boletim de ocorrência; que mesmo depois de registrado o boletim de ocorrência, e ter sido concedida medidas protetivas a seu favor, ele continuou enviando mensagens para a vítima, continuou indo ao seu local de trabalho, perturbando sua tranquilidade, descobriu o condomínio onde ela morava e foi até lá por quatro vezes, mas que o porteiro não permitiu a entrada do mesmo; (...) que em uma das mensagens, o acusado disse que: “se era desgraça que ela queria, era desgraça que ela ia ter” (textuais), que ele ficou enlouquecido, pois para ele havia perdido o controle sobre à pessoa da vítima, devido ela ter mudado de endereço; que, quando ela morava na sua antiga casa, o réu ia a hora que queria e se não a encontrasse perguntava para os vizinhos a hora em que a mesma havia saído, que roupa ela estava usando; que por estes motivos, ele começou a enviar as mensagens ameaçadoras e mensagens dizendo que ele tinha certeza de que ela tinha separado dele para ficar com outra pessoa (...)”

É certo que nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima, quando se mostra firme e coerente no sentido de apontar o apelante como autor do crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar há que ser considerada e sopesada com a devida relevância, impondo-se a revisão da sentença penal absolutória e condenação do apelado, pois a paz e o sossego da vítima precisam ser preservados, não sendo dado ao agressor o direito de os abalar pelo simples fato de não se conformar com o fim do relacionamento, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. Não há que se falar em absolvição do agente pela prática do crime de ameaça praticado no âmbito doméstico, quando a palavra da vítima é corroborada pelas outras provas e circunstâncias que foram produzidas nos autos
. V.V. (DES. DOORGAL ANDRADA) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. AUDIÊNCIA PRELIMINAR (ART. 16 DA LEI MARIA DA PENHA) NÃO REALIZADA. NULIDADE PROCESSUAL DECRETADA DE OFÍCIO - O crime de ameaça, mesmo o praticado no âmbito doméstico e familiar, é de ação penal pública condicionada à representação da vítima, de forma que prevalecem as disposições contidas na Lei Maria da Penha, o que torna obrigatória a designação da audiência prévia prevista no art. 16 da referida norma legal, para que, antes do recebimento da denúncia, a vítima tenha a oportunidade de renunciar à representação, sob pena de nulidade do feito - Nulidade do feito, decretada de ofício. (TJ-MG - APR: 10499150001422001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/10/2018, Data de Publicação: 24/10/2018)

Assim, diante das provas colacionadas aos autos, não há como se manter a sentença penal absolutória, pois, ao contrário do entendimento esboçado pelo magistrado singular, vastas são as provas em desfavor do réu, devendo-se, por consequência, dar provimento ao recurso ministerial e se promover sua condenação.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço do recurso e lhe dou provimento para condenar o ora apelado, José Antônio Farias da Conceição e, com fulcro no art. 59 do CP, passo à dosimetria de sua pena.

Dosimetria e Fixação da Pena

Considerando que as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59, do Código Penal so todas favoráveis fixo a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção e, não havendo atenuantes ou agravantes, bem como causa de aumento de pena ou diminuição de pena, a torno definitiva neste patamar.

Em vista da pena fixada, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea "c" do Código Penal, determino o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, pois embora a pena fixada tenha sido inferior a 04 (quatro) anos,
a Súmula 588 do STJ, assim dispõe:

STJ - Súmula 588 - A prática de
crime
ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave
ameaça
no ambiente
doméstico
impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Porém, considerando que o apelado preenche os requisitos do artigo 77, suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos.

É como voto.

Belém/PA, 22 de novembro de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 30/11/2022